Tribunal: CARF
Processo: 10882.720614/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720614/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PAULO GILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 09/12, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 23.058,93, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 10, foi:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720614/2011-48
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720614/2011-48

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência de o contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF,
para o titular, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 67.578,17 Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.027,35.
“00.360.305/0001-14 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Rendimento Informado em DIRF R$ 67.578,17
Rendimento Declarado R$ 67.578,17.”
Inconformado com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
17.03.2011, fl.14, o contribuinte, através de instrumento procuratório, apresentou
impugnação em 23.03.2011, fls. 03/04, com as alegações abaixo parcialmente
transcritas:
“I - OS FATOS Na declaração de ajuste anual fez constar a quantia de R$18.449,32 na
linha correspondente aos rendimentos isentos e não tributáveis, - a quantia de R$
52.557,65 na linha correspondente aos rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva .
II- O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR Quando da elaboração da declaração de Imposto de Renda,
cumpriu todas as normas e requisitos para lançamento em sua declaração anual de
imposto de renda, necessários ao correto cálculo do valor a ser recolhido.
II. 2. Impõe-se asseverar que, do lançamento em exame houve discrepância entre os
informes declarados e os constantes do auto de lançamento, devendo ser refeito o
cálculo .
Vale ponderar que o numerário reclamado refere-se a ação judicial de alimentos,
visando receber salários atrasados, provenientes do Instituto Nacional do Seguro
Social.
Por outro lado, como se pode conferir no demonstrativo de apuração do imposto
devido, já foi paga a quantia atinente ao imposto de renda, no importe de R$2.0 21,33.
Nada mais havendo, portanto, a ser reclamado por se tratar de ação judicial de
alimentos.
III. À CONCLUSÃO À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Ou, alternativamente:
Ser refeito o cálculo do lançamento em foco;
Ser-lhe concedido prazo para promover à retificação da declaração do imposto de
renda.
Pede vênia para dizer que não possui, no momento, os documentos necessários para a
devida elucidação, comprometendo-se a encaminhá-los tão logo os obtenha.”
Em observância ao que determina a Instrução Normativa no 1.061, de 2010, conforme
Despacho às fls. 17, o processo foi devolvido à unidade de origem para análise, pela
autoridade lançadora, em virtude de o contribuinte não ter atendido à intimação,
tampouco ter sido objeto de SRL.
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado às fls. 33, com base no
qual foi proferido o Despacho Decisório de fl. 25, que concluiu pela manutenção total
da exigência.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720614/2011-48

Em 20.09.2011, o contribuinte foi cientificado do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório (fls. 25/28), conforme AR às fls. 31, tendo se manifestado em 01.11.2011,
alegando o que se segue:
“Primeiramente, cumpre-me informar que não houve de minha parte, intenção de não
atender a intimação da RFB, quando esta foi expedida. Ocorre que à época desta
intimação, estava eu impossibilitado de comparecer a esta repartição, tendo em vista as
limitações físicas a que estava acometido, em decorrência de males ligados à minha
idade, que naquele momento me tiravam a capacidade de locomoção. Após conseguir
me recuperar, lamentavelmente, foi a vez de minha esposa ficar hospitalizada e desta
forma não poderia abandoná-la.
Tão logo consegui estabilizar minha saúde, bem como de minha esposa, tratei de
atender a referida notificação.
Causou-me surpresa, ao tomar conhecimento do teor da notificação, saber que estava
sendo autuado por omissão de rendimentos. Na verdade, a declaração de rendimentos
não foi de minha autoria, e sim de uma pessoa contratada, a qual, também não atribuo
total responsabilidade pela imperfeição da declaração, tendo em vista que o
rendimento que supostamente fora omitido, trata-se de indenização relativa a processo
de aposentadoria, da qual não dispúnhamos na época de Informes de Rendimento, para
que pudesse ser corretamente lançada. Como o rendimento levou anos para ser
recebido e para que isso acontecesse foi preciso contratar os serviços de um advogado,
quando recebi, este me informou que o rendimento não era tributável, informação que
repassei à pessoa que elaborou a Declaração de Imposto de Renda. Fomos induzidos a
erro, por conta de uma informação equivocada de terceiros.
Na certeza de não haver lesado o erário pela declaração apresentada e colocando-me à
disposição para reparar os erros até então cometidos, solicito a V.Sa. autorização para
recalcular a referida declaração, não como omitente, mas como alguém que,
involuntariamente, incorreu em erro, mas que ora não recusa-se a repará-lo.”
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas
jurídicas, quando não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, quando não informado em
declaração, o imposto incidirá no mês do recebimento.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Falece às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento competência para
apreciar pedidos de retificação de declaração de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) sobre os rendimentos recebidos da ação judicial deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte
b) segundo Ato Declaratório PGFN no 1/1999, o cálculo do imposto sobre
rendimentos pagos acumuladamente, deveria ser realizado levando-se em consideração as tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que ser referiram tais rendimentos;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720614/2011-48

b) não foi considerado o valor repassado ao advogado, logo solicita que seja
retificado de ofício o valor declarado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a legislação citada pelo contribuinte, para
determinar que os rendimentos recebidos por ele deveria incidir a tributação exclusiva na fonte,
não se aplica ao caso em questão, ano-calendário 2009.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Por fim, cabe esclarecer que não compete a este órgão de julgamento fazer
retificação de ofício em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).

Conclusão
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720614/2011-48

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 130
DF CARF MF
Original